Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA OAB. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.544,83 a título de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios. Narrou ter prestado serviços profissionais ao condomínio requerido nos anos de 2020/2022, tendo atuado em 3 processos, 2 deles ação de cobrança proposta pelo condomínio e defesa em ação contrária. Aduz ter sido celebrado contrato de honorários advocatícios em todos. Noticiou que em fevereiro do ano em curso, com a eleição e posse de novo síndico, foi constituído novo advogado pelo condomínio, oportunidade em que foi revogado o mandado outorgado ao requerente, sem que fossem pagos os serviços contratados. Pugnou pela fixação dos honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor de cada pedido das ações de cobrança e sobre o valor da causa na ação onde atuou na defesa dos interesses do condomínio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50488771). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte requerida. Os acordos mencionados em contrarrazões não são suficientes ao afastamento da hipossuficiência alegada, tendo em vista que versam sobre a compensação de créditos ou parcelamento mediante pagamento mensal de valores modestos.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na fixação do percentual a ser pago a título de honorários advocatícios.
5. Em suas razões recursais, o condomínio requerido afirma que a atuação do requerente como patrono do condomínio foi mínima, atuou tão somente no ajuizamento da demanda, tendo o novo advogado assumido os processos até a conclusão. Aduziu não ter a sentença considerado os fundamentos trazidos na contestação. Explicou que em relação à 1a ação de cobrança (processo no 0714132-96.2021.8.07.0007) sequer conseguiu concluir a citação; na 2a ação de cobrança (processo no 0702820-89.2022.8.07.0007) além do ajuizamento, ofereceu tão somente a réplica; nos autos de no 0711313-55.2022.8.07.0007, onde o condomínio figurava no polo passivo da demanda, ofertou contestação e contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária. Pugnou pela reforma da sentença e redução dos percentuais fixados a título de honorários advocatícios.
6. Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/91 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Incontroversa a parcial prestação de serviços advocatícios pelo recorrido, tendo este direito ao recebimento de honorários contratuais, proporcionalmente aos serviços prestados, em razão do vínculo contratual ter sido desfeito antes da finalização do serviço contratado.
7. Conforme bem posto na sentença, nos autos de no 0714132-96.2021.8.07.0007, o recorrido promoveu o ajuizamento da demanda, porém os autos ainda encontram-se pendentes de citação, tendo os honorários contratuais sido reduzidos de 15% para 5% do valor da causa. Nos autos de no 0702820-89.2022.8.07.0007, o recorrido promoveu o ajuizamento da demanda, participou da audiência de conciliação e ofereceu réplica, tendo os honorários contratuais sido reduzidos de 15% para 10% do valor do acordo entabulado pelas partes em momento posterior à sua destituição. Por fim, nos autos de no 0711313-55.2022.8.07.0007, o recorrido elaborou peça de defesa, participou da audiência de conciliação e elaborou contrarrazões a agravo de instrumento interposto em desfavor do condomínio, tendo os honorários contratuais sido reduzidos de 20% para 15% do valor da causa.
8. Levando-se em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo recorrido nos processos citados, bem como observando-se que para a atuação do advogado são necessários, além da elaboração das peças constantes dos processos, atendimentos pré processuais, desenvolvimento da estratégia adequada, busca e análise de documentos, suficiente e razoável os percentuais fixados por ocasião da sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.